Tribunal: TJDFT
Processo: 0719528-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. INSCRIÇÃO EM PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TABELA DA OAB. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. A prescrição constitui a perda da pretensão de reparação do direito violado, em virtude da inércia do seu titular, no prazo previsto pela lei. Reconhecida a prescrição, o direito subjetivo continua a existir incólume, mas tem encobertas a sua exigibilidade e a sua impositividade.
2. A responsabilidade civil, sendo uma consequência do inadimplemento contratual ou de um ato ilícito danoso, exige a presença de certos requisitos para sua efetivação, quais sejam: conduta dolosa ou culposa, nexo causal e o dano propriamente dito. Cobrança administrativa de dívida anteriormente a discussão judicial em que se reconhece a prescrição, a rigor, não enseja reparação por danos morais, uma vez que não havia ilicitude na conduta.
3. O cadastramento de dívida na plataforma "SERASA LIMPA NOME" não tem o condão de violar os direitos da personalidade de forma a macular a honra ou a dignidade da pessoa a ponto de ensejar dano moral.
4. A utilização da tabela de honorários do Conselho Seccional do Distrito Federal da OAB, na hipótese, redundaria em honorários advocatícios desproporcionais, considerando-se o valor da causa, a baixa complexidade da matéria, a ausência de dilação probatória e o período reduzido de tramitação do processo até a data da prolação da sentença, com violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de envergadura constitucional e informadores do CPC (art. 8o do CPC).
5. Ainda que por equidade, a fixação da verba honorária deve guardar correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado, com observância dos critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar de prestação do serviço; c) a natureza e importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
6. Deu-se parcial provimento ao apelo da ré para excluir a condenação em danos morais. Deu-se parcial provimento ao recurso do autor para se fixar os honorários nos termos do §8o do art. 85 do CPC.